Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738622-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA RECORRIDOS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. DISPOSITIVO INTRATUBÁRIO DE CONTRACEPÇÃO PERMANENTE. ROL. URGÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeita a impugnação ao Perito nomeado não tem previsão de insurgência no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Ademais, quanto aos honorários propostos pelo Perito, a r. decisão agravada não se manifestou especificamente quanto ao valor, logo, vedado ao Tribunal analisar a questão neste recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC, aduzindo ser cabível a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Estatuto Processual vigente no caso em exame, ao argumento de que a urgência do caso concreto está na iminência de dano à recorrente devido a parcialidade dos laudos elaborados pelo perito nomeado, a ensejar o comprometimento da veracidade das conclusões ali efetivadas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502 (ID Num. 50277962 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso” (ID Num. 45271447), é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017